Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-78.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-78.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ROSALVA FERREIRA RABELO SOBRINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO
NÃO RECONHECIDO. PROVA PERICIAL QUE CONSTATOU A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. COMPENSAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO AVIADO EM CONTRARRAZÕES PELA APELADA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº 8001023-78.2019.8.05.0189, em que é apelante,
SABEMI SEGURADORA SA

,
e apelada

ROSALVA FERREIRA RABELO SOBRINHO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
1ª Câmara Cível
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .